Tribunal: TJPA
Processo: 0801038-80.2022.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10396 - Ambiental
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801038-80.2022.8.14.0065

APELANTE: VIVIANE LIMA DE FREITAS SAMPAIO

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº: 0801038-80.2022.8.14.0065.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: VIVIANE LIMA DE FREITAS SAMPAIO.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA - MATÉRIA AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – MULTA – ALEGAÇÃO DE NULIDADES NO PROCESSO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELO MAGISTRADO A QUO - MULTA ADMINISTRATIVA NÃO POSSUI NATUREZA TRIBUTÁRIA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL SOMENTE COMEÇA APÓS O JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – MATÉRIAS ADUZIDAS NA AÇÃO ANULATÓRIA DEVEM SER ANALISADAS PELO JUÍZO A QUO, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e dar-lhe parcial provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Sessão Presidida
pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0801038-80.2022.8.14.0065.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: VIVIANE LIMA DE FREITAS SAMPAIO.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO.

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pela
VIVIANE LIMA DE FREITAS SAMPAIO
contra sentença prolatada pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara na Ação Anulatória promovida em desfavor do Estado do Pará.

A decisão apelada foi proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição, conforme artigo 487, II, CPC e artigo 1º do Decreto 20.910/32.”

A apelante interpôs recurso de apelação aduzindo que se trata de uma ação anulatória com o objetivo de desconstituir a certidão de Dívida Ativa – CDA fundamentada no Processo Administrativo Ambiental Estadual nº. 26415/2016, cuja origem, por sua vez, é o Auto de Infração Ambiental nº. 3770/GEFLOR.

Alega a apelante que o processo administrativo está eivado de vícios e nulidades absolutas, quais sejam: descumprimento do artigo 137, III da lei Estadual nº. 5887/1995; descumprimento do artigo nº. 137, VII da lei Estadual nº. 5887/1995 e vício de motivação quando da lavratura do auto de infração ambiental.

No mérito recursal, o apelante afirma que o Magistrado
a quo
fez confusão entre débito tributário e não tributário.

Alega que o débito discutido no presente feito não é tributário, posto que se trata de processo administrativo ambiental que visava apurar a existência ou não de infração ambiental, portanto não sendo tributário o marco inicial da prescrição é diferente.

Afirma que em matéria ambiental a constituição da obrigação pecuniária somente surge com o julgamento administrativo, o que ocorreu no presente caso em 22.08.2017, portanto apenas nesta data houve a delimitação do quantitativo da multa imposta e o lançamento do crédito.

Ressalta que somente foi notificada da obrigação pecuniária em 30.04.2019, portanto a contagem do prazo prescricional de 05 anos deve terminar no ano de 2024 para a propositura da ação anulatória.

Assim, sustenta a não ocorrência da prescrição, aduzindo ainda que houve a modificação da situação legal e aplicação de novo dispositivo com a conduta anteriormente inexistente modifica o prazo prescricional, abrindo novo marco para sua contagem.

Aduz a ocorrência de nulidades absolutas no processo administrativo ambiental nº. 26415/2016 e no auto de infração 3770/GEFLOR.

Assevera do descumprimento do art. 137, III da lei Estadual nº. 5.887/1995; do art. 137, VII da lei Estadual nº. 5.887/1995 e vício de motivação quando da lavratura do auto de infração ambiental. Assim, destaca a necessidade de anulação do processo administrativo.

Ao final, requereu:

“a) A admissão da presente apelação nos seus efeitos devolutivos e suspensivos
;

b) A intimação da Recorrida para, em querendo, se manifeste no prazo legal;

c) A reforma da Sentença ora combatida
.”

O Apelado apresentou contrarrazões ao recurso de apelação. ID 11077172.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, somente para afastar a prescrição, contudo pelo improvimento das demais razões recursais.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº: 0801038-80.2022.8.14.0065.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

APELANTE: VIVIANE LIMA DE FREITAS SAMPAIO.

APELADO: ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a analisá-lo.

Trata-se de ação anulatória proposta pela apelante em face do Estado do Pará, na qual questiona a validade do processo ambiental que lhe gerou um débito junto a Fazenda Pública.

O Magistrado a quo entendeu que o direito de ação da apelante está prescrito, considerando que a mesma foi notificada do auto de infração no dia 30.09.2016, e a ação anulatória somente foi proposta em 07.04.2022, porém o prazo prescricional teria sido finalizado em 30.09.2021.

Pois bem, ao analisar a decisão apelada, verifico que de fato houve equívoco na decisão ao considerar o débito oriundo de multa administrativa como sendo crédito tributário.

Sabe-se que as multas administrativas não se submetem ao regime do Código Tributário Nacional, conforme é possível concluir pela leitura do art. 3º da Lei 5172/1966:

Art. 3º Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada.

Portanto, a cobrança de multa administrativa não possui natureza tributária, desta forma deverão ser aplicadas as normas e princípios relativos ao direito público.

O art.
1º-A

da
lei
9873
/1999 com a redação veiculada pela
lei
11.941
/2009, assim dispõe:

Art. 1º-A. Constituído definitivamente o crédito
não tributário
, após o término regular do processo administrativo, prescreve em 5 (cinco) anos a ação de execução da administração pública federal relativa a crédito decorrente da aplicação de multa por infração à legislação em vigor.

Desta forma, finalizado o processo administrativo e resultando em aplicação de multa, passa a ser computado o prazo prescricional da pretensão executiva, posto que enquanto não encerrar o processo sancionados não existe crédito efetivamente constituído, portanto não pode ser cobrado.

Dito isto, observo, no presente caso, que a decisão final do processo administrativo foi lançada em 22.08.2017 (Id 10461318- Pag. 47), tendo a apelante sido notificada em 30.04.2019 (Id 10461318- Pag. 50). A ação anulatória foi proposta em 07.04.2022. Assim, nem mesmo considerando a data mais remota se observa a ocorrência de prescrição.

Neste sentido, a súmula nº. 467 do STJ:

“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração administrativa.”

Pelo exposto, entendo que a decisão apelada merece reforma, no sentido de afastar o reconhecimento da prescrição. Deste modo, como não houve a análise das demais teses constantes da ação anulatória os autos devem retornar ao juízo de origem para análise e julgamento, posto que não cabe ao Tribunal ad quem a análise de matéria não vista pelo Juízo
a quo
, posto que restaria configurado supressão de instância.

No sentido segue jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À JUCEMAT – PEDIDO RECURSAL DE UTILIZAÇÃO DO INFOJUD –IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE MATÉRIA NÃO DISCUTIDA EM PRIMEIRO GRAU - OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “É vedado ao Juízo ad quem decidir questões não apreciadas pelo Juízo de 1º Grau, sob pena de indevida supressão de instancia e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.” (...) (N.U 1015795-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021). 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT 10073383020208110000 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/10/2021)

EMENTA: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE PERDAS E DANOS - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA INSTÂNCIA RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. Ainda que a natureza da matéria arguida seja de ordem pública, não é possível sua análise em sede recursal, por meio do agravo de instrumento, sem que tenham sido apreciadas pelo Juízo de primeiro grau, sob pena supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. (TJ-MG - AI: 10000190291252001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 12/03/2020, Data de Publicação: 13/03/2020)

Por todo o exposto, conheço o recurso de
APELAÇÃO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a prescrição, nos termos do voto, devendo os autos serem remetidos ao Juízo a quo para a apreciação e julgamento das matérias não analisadas.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/04/2023